Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008343-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO NUNES DA SILVA - CPF: 079.351.101-15 (EMBARGANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS - CNPJ: 92.764.489/0001-96 (EMBARGADO), SABRINA ALVES DITCHUM - CPF: 475.024.678-66 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.059 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por instituição financeira, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, mantidos os demais termos da sentença
.
O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão pela ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso de apelação foi parcialmente provido.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O silêncio do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais não configura omissão, mas decorre da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC ao caso concreto.

5.
O Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários recursais pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, sendo inaplicável em hipótese de provimento total ou parcial, ainda que mínimo ou restrito a consectários da condenação.

6.
O parcial provimento da apelação da instituição financeira, com redução do quantum indenizatório, afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, em observância ao precedente vinculante do STJ.

7.
O inconformismo da parte embargante
evidencia
mera irresignação com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso é parcialmente provido, ainda que a alteração do julgado seja mínima.
2.
A ausência de fixação de honorários recursais em hipótese de parcial provimento do recurso não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.059.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por JOÃO BOSCO NUNES DA SILVA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CCB BRASIL S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, exclusivamente para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado acerca dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o êxito recursal do banco apelante se limitou à redução da verba indenizatória e que os honorários fixados na sentença de origem incidiam sobre o valor da condenação referente à restituição e ao dano moral, razão pela qual a omissão apontada acarreta prejuízo ao embargante.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BOSCO NUNES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de refinanciamento, reconheceu a compensação de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário com quantia utilizada para quitação de contratos anteriores e
condenou o banco ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (
ii
) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado é válido diante da impugnação da assinatura; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável e o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente, não havendo cerceamento de defesa, especialmente diante da inércia da parte em requerer oportunamente a prova pericial, operando-se a preclusão.

4.

A instituição financeira detém o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

5. A ausência de prova técnica idônea acerca da autenticidade da assinatura, aliada à divergência gráfica evidente, conduz ao reconhecimento da fraude e à nulidade do contrato.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, caracterizando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram ato ilícito e ensejam a declaração de inexistência da relação jurídica.

8. A compensação entre valores descontados e quantias utilizadas para quitação de dívidas anteriores evita enriquecimento sem causa e deve ser mantida.

9. O dano moral é configurado in
re

ipsa
diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e com deficiência visual, extrapolando mero dissabor.

10. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para adequação às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.
”.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não fixar honorários advocatícios recursais em seu favor, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Não há omissão a ser sanada. O silêncio do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais não configura vício de integração, mas decorre diretamente da inaplicabilidade do art. 85, §11, do Código de Processo Civil ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.059
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

No caso em exame, o recurso de apelação interposto pela instituição financeira foi
parcialmente provido
, com a redução do
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ainda que
mínima
essa alteração, o provimento parcial
afasta, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

O acórdão, portanto, não incorreu em omissão. A ausência de fixação de honorários recursais é corolário direto do precedente vinculante firmado pela Corte Superior, não constituindo silêncio injustificado ou ponto omitido que autorize a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

No mesmo sentido, em precedente desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (
ii
) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos.
2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”

(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

Em face d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,
por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026